Tribunal: TJMT
Processo: 1016366-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016366-85.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alimentos, Competência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 735.524.022-68 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA CECILIA LTDA - CNPJ: 32.249.871/0001-30 (SUSCITANTE), LAYANE ALVES DA SILVA - CPF: 024.985.741-31 (ADVOGADO), AO JUÍZO DA 3o VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITANTE), AGROPECUARIA SANTA CECILIA LTDA - CNPJ: 32.249.871/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA CAROLINE ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 004.694.701-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PENHORA – AVERBAÇÃO DETERMINADA EM CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE – CONFLITO PROCEDENTE

Compete ao juízo deprecante o processamento e julgamento do pedido de cancelamento de penhora efetuada pelo juízo da situação do imóvel em cumprimento a carta precatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pela
AGROPECUÁRIA SANTA CECÍLIA LTDA
, diante da decisão emanada da
2a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA
, que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n. 1006236-24.2021.8.11.0004, rejeitou o declínio de competência realizado pelo juízo da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
.

O Suscitante afirma que, por se tratar de pedido de cancelamento de penhora judicial averbada na matrícula de imóvel, a competência é do juízo que determinou a averbação, sendo este o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças. Acrescenta que, caso assim não se entenda, que se declare qual dos juízos é, efetivamente, competente, de forma a encerrar a controvérsia instaurada na origem.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da competência do juízo da 3a Vara Cível de Barra do Garças.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

O conflito de competência tem como pano de fundo pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, por meio do qual a autora, ora suscitante, pretende o cancelamento de penhora averbada sobre a matrícula de determinado imóvel, por ordem expedida no bojo de execução de alimentos instaurada em 2003.

Tratando-se de pedido de cancelamento de penhora judicial, a competência é do juízo do qual emanou a ordem de restrição, dada a incidência da regra prevista no art. 61 do CPC,
in verbis
:

“Art. 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal.”

Assim, o imbróglio deve ser resolvido pela apuração do juízo do qual emanou a ordem de averbação da penhora.

Fixadas essas premissas, em que pese a matrícula do imóvel indique que o registro de penhora foi determinado pelo juízo da Comarca de Barra do Garças nos autos de n. 2003/62 (id. 101345497 – 55), o Auto de Penhora e Depósito do id. 101345497 – 49 evidencia que o juízo indicado no registro imobiliário se limitou a promover, por força de Carta Precatória, o cumprimento de ordem de constrição emanada da Comarca de Água Boa/MT.

Ademais, através de consulta processual, observa-se que o proprietário do imóvel era devedor contumaz de alimentos, tendo figurado no polo passivo de diversas ações executivas ajuizadas pela beneficiária da penhora, todas promovidas na Comarca de Água Boa, a exemplo, dentre outros, dos processos 727-74.2004.8.11.0021, 91-45.2003.8.11.0021 e 319-83.2004.8.11.0021

Portanto, sem embargo da dificuldade de identificação dos processos que originaram cada uma das Cartas Precatórias cumpridas pelo juízo de Barra do Garças, provocada pelo sigilo inerente às ações de alimentos e pelo longo lapso temporal transcorrido desde o registro da penhora, é possível concluir, com a necessária segurança, que a averbação cujo cancelamento se pretende na hipótese foi determinada pelo juízo de Água Boa,
foro comum da multiplicidade de execuções instauradas em face do proprietário do imóvel pela mesma alimentanda, beneficiária da restrição
.

Eis, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LAVRATURA DE AUTO E EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO. IMÓVEL PENHORADO PELO JUÍZO DEPRECADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE.

1. Discute-se a competência para lavrar auto e expedir carta de adjudicação referente a imóvel penhorado pelo juízo deprecado. 2. À míngua da necessidade da prática de qualquer ato processual pelo juízo deprecado ou por auxiliar da Justiça, a competência é do deprecante.
3. Conflito conhecido para estabelecer a competência do juízo suscitante.”

(STJ - CC: 110040 MG 2010/0009772-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/06/2013)

Ante o exposto,
julgo procedente
o conflito e
declaro a competência do Juízo da 2a Vara da Comarca de Água Boa
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022